Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL. COMPENSAÇÃO COM DANOS MATERIAIS CAUSADOS. DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que fixou o débito proveniente de parcela de aluguel do mês de setembro/2019, cumulada com multa por atraso, no valor total de R$ 2.626,50, reconhecendo, também, os danos materiais sofridos pelo recorrido no montante de R$ 1.388,00. E, considerando a compensação dos valores, o réu foi condenado a pagar ao recorrente a importância de R$ 1.238,50.

2. Insurge-se o recorrente quanto ao valor fixado a título de danos materiais em favor do recorrido. Alega que a extensão dos danos causados ao armário do recorrido, demonstrada pela foto de ID 17880459 p. 24, se limitou à parte posterior do móvel, enquanto a nota fiscal de ID 17880460 p.1 engloba a substituição de outras partes do armário, como trilhos e pistões a gás.

3. É possível verificar dos documentos juntados aos autos, sobretudo pelas fotos de IDs 17880459 p.13/25, que o dano causado ao armário, em decorrência da infiltração, não se limitou a parte de trás do móvel, como pretende o recorrente. As imagens demonstram a ocorrência de grande quantidade de mofo nas roupas, calçados e também assoalho do guarda-roupa, tudo a indicar a presença de humidade no interior do móvel. É natural que a elevada quantidade de água no interior do armário tenha danificado não só as tábuas, mas também as ferragens e outros elementos estruturais, razão pela qual não há que se falar em disparidade entre os danos e as peças substituídas.

4. De igual sorte, o fato de existirem anúncios de armários novos de valor menor do que foi gasto para conserto do guarda-roupa do recorrido não infirma a nota fiscal apresentada, tendo em vista a pluralidade de fabricantes, modelos e qualidade de móveis presentes no mercado.

5. O requerimento de levantamento de valores e expedição de ofícios a entidades bancárias deverá ser endereçado ao juízo de origem em momento oportuno, quando da fase de execução.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a não apresentação de contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.